Tribunal: TJMT
Processo: 1000695-62.2025.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000695-62.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA TASSIA ARAGAO DA SILVEIRA - CPF: 051.229.811-40 (RECORRENTE), FLAVIA ARAGAO MARTINS DE MELO - CPF: 785.440.411-91 (ADVOGADO), GABRIEL DA SILVA - CPF: 711.013.241-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000695-62.2025.8.11.0006
.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente:
GABRIEL DA SILVA
.

Recorrida:
ANA TASSIA ARAGAO DA SILVEIRA
.

Data do Julgamento Virtual:
07 a 09/07/2026
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESRESPEITO À SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA. CULPA INCONTROVERSA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FOTOGRAFIAS E ORÇAMENTOS. DESNECESSIDADE DE NOTA FISCAL OU RECIBO DE PAGAMENTO DO CONSERTO. MENOR ORÇAMENTO ADOTADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ANA TASSIA ARAGAO DA SILVEIRA, para condená-lo ao pagamento de R$ 6.685,00 (seis mil, seiscentos e oitenta e cinco reais) a título de danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

2.

O processo teve origem em ação de reparação de danos, na qual a autora, ora recorrida, narrou que, em 16/01/2025, seu veículo foi abalroado pela motocicleta conduzida pelo réu, ora recorrente, que desrespeitou a sinalização de parada obrigatória (“PARE”) e invadiu a via preferencial.

3.

Em suas razões recursais (ID 371109880), o recorrente insurge-se unicamente contra a condenação por danos materiais. Alega, em síntese, que a condenação se baseou em meros orçamentos, documentos unilaterais que não comprovam o efetivo prejuízo ou o desembolso dos valores, o que caracterizaria enriquecimento sem causa da parte recorrida. Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de danos materiais.

4.

Em contrarrazões (ID 371109885), a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, defendendo que os danos foram amplamente comprovados por fotografias, boletim de ocorrência e três orçamentos idôneos, e que a condenação se deu pelo menor valor.

5.

A controvérsia recursal é simples e objetiva, limitando-se a definir se a apresentação de orçamentos é suficiente para comprovar os danos materiais em acidente de trânsito. O recorrente não contesta sua culpa pelo acidente, mas apenas a forma como o prejuízo material foi quantificado e provado.

6.

A culpa pelo acidente é incontroversa, pois o próprio recorrente admitiu em sua contestação (ID 371109388) que, "após passar pela placa de (pare) o assistido adentrou a avenida, momento em que, percebeu a aproximação do carro, não conseguindo evitar a colisão". Essa conduta imprudente, ao violar a preferência de passagem, é a causa primária e determinante do sinistro, estabelecendo seu dever de reparar os danos causados, conforme dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil.

7.

A tese do recorrente se concentra na suposta insuficiência dos orçamentos juntados pela autora para comprovar o dano material, defendendo a necessidade de apresentação de nota fiscal ou recibo de pagamento do conserto. Contudo, tal argumento não se sustenta, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais, que se orientam pelos princípios da simplicidade, informalidade e economia processual. Exigir que a vítima de um ato ilícito, muitas vezes sem condições financeiras, primeiro pague pelo conserto do veículo – que pode ter um custo elevado – para só depois buscar o ressarcimento, seria criar um obstáculo injusto e desproporcional, contrário aos princípios da reparação integral e do amplo acesso à justiça.

8.

Os danos materiais não foram comprovados apenas pelos orçamentos. Foram demonstrados de forma clara pelo boletim de ocorrência (ID 371109372), pelas fotografias que exibem as avarias na lateral direita do veículo da recorrida (ID 371109376) e, repita-se, pela própria confissão do recorrente sobre a dinâmica do acidente. Os orçamentos, por sua vez, servem para dar a dimensão econômica do prejuízo, quantificando o valor necessário para que o bem retorne ao seu estado anterior.

9.

A recorrida cumpriu seu ônus probatório, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil, ao apresentar três orçamentos de empresas distintas e idôneas (IDs 371109378, 371109379 e 371109380), conferindo credibilidade à sua pretensão. Caberia ao recorrente, então, o ônus de desconstituir essa prova, demonstrando, por exemplo, que os valores eram excessivos, que os danos eram de menor monta ou apresentando contraorçamentos, o que não fez. Sua impugnação foi meramente genérica e formal, sem qualquer elemento concreto que abalasse a idoneidade dos documentos apresentados.

10.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao acolher o menor valor orçado – R$ 6.685,00 – como parâmetro para a indenização, pois tal medida é razoável e suficiente para promover a justa reparação do dano, sem implicar enriquecimento ilícito. A decisão está devidamente fundamentada e em plena harmonia com os princípios que norteiam o microssistema dos Juizados Especiais e a jurisprudência consolidada.

11.

A propósito:

“Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por autor que teve parcialmente acolhidos os pedidos formulados em ação de indenização por acidente de trânsito. A sentença condenou a parte ré, revel, ao pagamento de R$ 1.600,00 por danos materiais, mas afastou o pedido de indenização por danos morais. O autor recorre, requerendo reforma da sentença apenas quanto à negativa de compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a colisão veicular, sem registro de lesões pessoais ou repercussão à esfera íntima do autor, configura situação apta a ensejar a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilização civil por danos morais exige a comprovação de violação a direito da personalidade, nos termos do art. 5º, X, da CF/1988, o que não restou demonstrado nos autos.

4. A jurisprudência pacífica do TJMT e do STJ reconhece que acidentes de trânsito sem lesões físicas ou situações vexatórias não configuram, por si só, dano moral, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano.

5. O conjunto probatório evidencia a existência do acidente e os danos materiais, já reconhecidos e ressarcidos na sentença, sem qualquer elemento que demonstre sofrimento psíquico relevante, exposição indevida ou afronta à honra ou à dignidade do autor.

6. A decisão de primeiro grau fundamentou corretamente o afastamento da indenização moral com base na ausência de elementos fáticos e jurídicos que justifiquem tal reparação, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A colisão veicular sem lesões físicas, situações vexatórias ou impacto direto sobre a esfera íntima do ofendido não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano, insuscetível de indenização. 2. A reparação por danos morais exige a comprovação de violação concreta a direitos da personalidade, não se presumindo a partir de prejuízos materiais decorrentes de acidente de trânsito”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, art. 20.”
(N.U 1061914-28.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025) (destaquei)

12.

Dessa forma, a situação vivenciada, embora cause inegável aborrecimento, não se reveste da gravidade necessária para caracterizar uma ofensa anormal à personalidade.
A sentença recorrida aplicou corretamente o entendimento de que o evento se enquadra no conceito de "mero dissabor", que não enseja reparação por dano moral.

13.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

14.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais) nos termos do artigo 85,§8º do CPC, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026